Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-05.2021.8.11.0009
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000856-05.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBERSON DE LIMA MATOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAIR MENDES SARMENTO - CPF: 474.663.241-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DO FURTO DE USO – INVIABILIDADE – DOLO DE ASSENHORAMENTO DEFINITIVO DO BEM CARACTERIZADO – CONDUTA QUE SE SUBSUME À PREVISÃO ABSTRATA DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – NÃO ACOLHIMENTO – CRIME PRATICADO NA MADRUGADA – PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE – APELO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

É inviável o reconhecimento do chamado “furto de uso” quando o arcabouço probatório demonstra a intensão do acusado de apoderar-sei definitivamente do bem subtraído.

Considerando que o fundamento da majorante prevista no § 1o do art. 155 do CP é o maior perigo ao qual o bem jurídico é submetido, em razão da precariedade de vigilância por parte de seu titular durante o período do repouso noturno, de rigor a incidência da causa especial de aumento de pena, independentemente de a subtração ter ocorrido em imóvel comercial ou residencial, habitado ou não, desde que tenha sido comprovada a prática do furto durante o período de repouso noturno.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado

Cleberson de Lima Matos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos da ação penal n. 1000856-05.2021.811.0009, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, § 1o, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto [reincidência], e ao pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em suas razões recursais, a Defesa pretende
seja reconhecida a atipicidade de sua conduta,
em razão do furto de uso. Subsidiariamente pretende a exclusão da majorante do repouso noturno (Id. 147802754).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (Id. 147802756).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do apelo (Id. 152559184).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação criminal interposta.

Narra a denúncia, em síntese, que:

“FATO 01 – FURTO

No dia 18 de junho de 2017, de madrugada, em frente ao estabelecimento situado na Av. Tancredo Neves, n. 225, Centro, nesta cidade e Comarca de Colíder/MT, o denunciado
Cleberson de Lima Matos
e uma pessoa não identificada, ambos com consciência e vontade, agindo em unidade de esforços e desígnios, subtraíram para si, com ânimo de assenhoramento definitivo, o veículo Kombi, placa JYH-6799, de propriedade do ofendido
Jair Mendes Sarmento
, cujo valor era de aproximadamente avaliada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme auto de avaliação indireta de fls. 44.

1.1. Nas condições de tempo e lugar acima citados, o denunciado
Cleberson de Lima Matos
e uma pessoa não identificada, ambos agindo em concurso, deslocaram-se até o estacionamento em frente ao estabelecimento de propriedade da vítima, ocasião em que
Cleberson de Lima Matos
adentrou no veículo e com ele se evadiu.

1.2. A ação criminosa foi registrada pela câmera de segurança do estabelecimento empresarial da vítima, tendo o ofendido
Jair Mendes Sarmento
reconhecido o denunciado
Cleberson de Lima Matos
quando da análise das filmagens.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia
Cleberson de Lima Matos
como incurso nas sanções do
artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.”
(Id.
147803192).

Em vista deste fato, o Ministério Público imputou ao acusado a prática do delito de furto qualificado mediante concurso de pessoas, tipificado no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.

Após a instrução processual, o magistrado singular proferiu sentença, por meio da qual julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática delitiva do furto noturno, à pena privativa de liberdade de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto [reincidência], e ao pagamento de 16 dias-multa, à razão mínima.

Irresignado, o apelante interpôs o vertente apelo, em que postula a absolvição por atipicidade da conduta, pelo reconhecimento da modalidade “furto de uso” e de forma subsidiária requer o afastamento da causa de aumento de pena

referente ao repouso noturno.

Sem razão, contudo.

No caso em apreço, verifico que a
materialidade do furto
encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 147803193), auto de avaliação indireta (Id. 147803193, p. 48), relatório de investigação n. 339/2018 (Id. 147803193, p. 26), relatório n. 47/2020 (Id. 147803194, p. 14) e pela prova oral coligida.

De igual modo a autoria delitiva, encontra-se demonstrada.

O acusado em sede judicial disse que “
apenas pegou o veículo durante a noite para fazer uma “molecagem” e se aparecer para a sua namorada. Que em posse do veículo, deu apenas a volta no quarteirão, deixando-o na esquina debaixo onde estava estacionado, indo, posteriormente, atrás de sua namorada que estava de bicicleta, sendo que seu intento não era furtar o veículo Kombi e, sim, apenas dar uma volta, além de esclarecer que o veículo estava aberto e com a chave em seu contato.”
(extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça - Id. 152559184).

Entretanto, no presente caso, verifico que não há espaço para aplicar a atipicidade da conduta pelo “furto de uso”, uma vez que das provas coligidas durante a instrução criminal, o bem foi restituído apenas em virtude da vítima ter acionado a policia militar, a qual localizou e abordou o acusado.

A vítima Jair Mendes Sarmento narrou que
“teve o veículo subtraído no estacionamento do Mercado Paraná durante a madrugada. Ao analisar as imagens das câmeras, foi possível identificar e reconhecer o agente. Por fim, afirma que houve prejuízos no veículo, sendo necessário guinchar a Kombi para uma oficina.”
(extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça - Id. 152559184).

Das provas jungidas nos autos, não há como atender a pretendida absolvição do apelante por atipicidade da conduta, ao argumento de que o réu não tinha intenção de ficar com o bem por ele subtraído.

É cediço que no delito de furto a subtração da coisa alheia móvel tem por elemento subjetivo o dolo em retirar da esfera de vigilância do bem de outem, somado com o fim do agente em assenhorar-se de forma definitiva da
res furtiva
, seja para ele próprio ou para um terceiro (
animus furandi
).

Conforme se denota das provas apresentadas, é possível verificar que o ânimo do réu era o de subtrair a coisa, tanto é que o fez enquadrando-se perfeitamente no tipo penal inserto no art. 155 do Código Penal.

Para que se afaste a tipicidade da conduta pelo reconhecimento do furto de uso, faz-se necessária a comprovação de que o agente não possuía ânimo de assenhoramento definitivo, ou seja, que ele não tinha a intenção de apoderar-se do bem e de dispor deste como se fosse próprio.

Além disso, exige-se que o lapso temporal entre a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima e a sua restituição seja breve,
o que não é o caso dos autos
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO EM REPOUSO NOTURNO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA. FURTO DE USO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O chamado furto de uso se caracteriza pela ausência de ânimo de permanecer na posse do bem subtraído, que se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem. 2. Veículo localizado pela Polícia Militar em outro município avariado pelas tentativas do recorrente em acessar o tanque de combustível para o reabastecimento. 3. De acordo com os autos, não há elementos que apontem para a ausência de intenção de apossamento definitivo do bem por parte do acusado, razão pela qual a condenação por furto deve ser mantida. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJ-TO - APR: 00035675120198270000, Relator: ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE).

Assim, tem-se em miúdos que o reconhecimento do furto de uso, é medida de exceção, reclamando prova concludente de seus pressupostos, vale dizer, da ausência da vontade de assenhoramento do objeto subtraído e da intenção de restituir a coisa ao seu proprietário ou possuidor após seu uso momentâneo.

Dessa forma, não basta, para a caracterização da eximente, a declaração isolada de que o acusado pretendia apenas utilizar o veículo (Kombi) para se aparecer para a sua namorada, pois o bem subtraído somente foi encontrado e devolvido à vítima em razão da intervenção da vítima e

da autoridade policial, o que torna inviável o acolhimento da tese invocada.

Destarte, ficando sedimentada nos autos a existência de provas cabais acerca da materialidade e da autoria delitiva, todas devidamente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, torna-se impossível a desconstituição do édito condenatório impingido.

Do pleito de afastamento da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno

Ainda, nesta instância revisora, a defesa do acusado postula a
exclusão da causa de aumento elencada no art. 155, § 1o, do CP – repouso noturno
, sob o argumento de que a natureza jurídica da referida circunstância seria inaplicável aos fatos cometidos contra estabelecimentos comerciais.

A tese, entretanto, não prospera.

Ao que se extrai do conjunto probatório amealhado aos autos, o ilícito patrimonial teria sido perpetrado durante a madrugada quando o apelante ingressou no estabelecimento comercial (Mercado Paraná) o que torna certa a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal.

Impende ressaltar que maiores debates já foram travados acerca do tema, sendo que parcela majoritária da doutrina e da jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, considera que a causa de aumento em questão está presente em todas as hipóteses de subtração ocorridas durante o repouso noturno, assentando-se que a finalidade da lei é punir de forma mais severa aquele que comete o crime contra o patrimônio no período em que há uma menor vigilância do bem, tornando-o mais vulnerável à subtração, havendo, pois, uma maior facilidade para o furto.

Com isso, o raciocínio que se tem é no sentido de ser indiferente o fato de o local do delito consistir em estabelecimento comercial ou residencial, habitado ou não, porquanto a causa especial de aumento de pena incidirá sempre que o furto for cometido no período da noite ou madrugada, uma vez que nesse intervalo de tempo a possibilidade de êxito na empreitada criminosa é mais significativa.

Nessa linha de raciocínio preleciona Luiz Regis Prado:

“Sufraga-se o entendimento de que a agravante incide ainda que o furto ocorra em local desabitado, satisfazendo-se simplesmente com a circunstância de que seja praticado durante o momento, segundo os costumes locais, em que as pessoas estejam repousando, porque a vigilância do sujeito passivo é afrouxada durante o sobredito período.
Com efeito, essa vigilância não se refere expressamente à casa onde repousa o indivíduo, mas necessariamente a tudo aquilo que lhe pertença e dependa de seus cuidados, mesmo porque o fundamento da causa de aumento da pena não é a incolumidade física
.”
(PRADO, Luiz Regis;

CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de direito penal brasileiro. 13. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014) – destaquei.

Desta feita, é inviável o afastamento da majorante em questão, por ter sido perpetrado o delito contra estabelecimentos comerciais durante o repouso noturno, sendo imprescindível que se agrave a sanção imposta ao réu, uma vez que encontrou maior facilidade no cometimento do ilícito, haja vista a menor vigilância que havia em decorrência do horário.

Feitos tais apontamentos, concluo pela
manutenção da majorante do repouso noturno.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço da apelação interposta e,
no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023